Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713361-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda Embargado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III - BRZ D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda (Id. 25623931) contra a decisão (Id. 25480884) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator